Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO MICROSSISTEMA DA LEI No 8078/90 – CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO OPE LEGIS CONSOANTE O ART. 14, CDC. VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova na hipótese opera-se ope legis e não ope judicis, o que afasta a comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos ou do direito.
2. Presentes ainda os requisitos para inversão ope judicis do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o qual se refere a uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado, tal como comprovado nos autos em apreço.
3. Com efeito, no que refere à verossimilhança para se justificar a inversão do ônus da prova, o agravado se mostra hipossuficiente, pois não dispõe de condições de comprovar suas alegações, as quais estão ligadas às informações técnicas pertinentes à relação de consumo; e se constata, nessa fase processual, que o agravante possui meios técnicos superiores para produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.